Tribunal: TJDFT
Processo: 0752966-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KLEBER RODRIGUES LOPES. Originalmente, foi lavrado em desfavor do paciente um termo circunstanciado de ocorrência que noticiava a possível prática do delito tipificado no art. 47 da Lei de Contravenções Penais, tendo em vista que ele foi flagrado por policiais militares enquanto, em tese, realizava transporte irregular de passageiros. Num primeiro momento, o d. Juiz de Direito do MM. Juizado Especial de Ceilândia homologou o acordo de transação penal encetado entre o ilustre representante do Ministério Público e o paciente. Posteriormente, o MM. Juiz reconsiderou seu primevo posicionamento e rejeitou o acordo de transação penal, sob o fundamento de que a conduta apurada padecia de atipicidade. Contra essa decisão a d. Promotoria de Justiça interpôs apelação. O recurso ministerial foi provido pela egrégia 1a Turma Recursal para restabelecer a r. decisão homologatória do acordo de transação penal. A d. defesa formulou seu inconformismo mediante interposição de recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Por fim, sobreveio a interposição de agravo para destrancamento do recurso extraordinário. Diante do referido recurso, o MM. Juiz Presidente da egrégia 1a Turma Recursal assim decidiu: “Trata-se de agravo interposto com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Foram apresentadas contrarrazões. Mantenho a decisão agravada. Em razão de o recurso extraordinário não ter efeito suspensivo (art. 995 do CPC), determino o desmembramento do feito para que o processo tenha seguimento, na origem, conforme determinado no acórdão. ANTE O EXPOSTO, nos termos do § 4o do art. 1.042 do CPC, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal” (ID 22330124, p. 61). O writ sob exame dirige-se contra essa r. decisão proferida pelo MM. Juiz Presidente da egrégia 1a Turma Recursal, especificamente na parte em que a d. autoridade impetrada determinou o desmembramento do feito para que o processo tenha seguimento na instância de origem. Em suas razões (ID 22298752), a d. defesa argumenta que a conduta atribuída ao paciente amolda-se a um tipo penal cuja constitucionalidade é objeto de constante questionamento perante o e. Supremo Tribunal Federal. Sustenta que, no julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54, o Pretório Excelso afastou a possibilidade de execução provisória das penas aplicadas em segunda instância sem trânsito em julgado. Alega que o mesmo entendimento deve ser aplicado ao presente caso. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar, para que haja a suspensão da r. decisão impugnada, bem assim pela posterior concessão da ordem, a fim de que tal decisão seja definitivamente cassada, de modo a permitir a continuidade do processo de origem apenas quando sobrevier o trânsito em julgado do recurso extraordinário interposto. Os autos vieram conclusos a esta relatoria para a análise do pedido liminar antes do horário de encerramento do último expediente forense deste ano, razão pela qual procedo ao seu exame. Brevemente relatado, passo a decidir. Desde logo, pontue-se que não constitui objeto da presente impetração a discussão relativa à constitucionalidade do art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Também não será analisado se a conduta delitiva imputada ao paciente possui ou não tipicidade em face da legislação penal vigente. Tais questões são objeto do recurso extraordinário interposto pela d. defesa no processo de origem e, por isso, refogem à possibilidade de análise por parte deste egrégio Tribunal de Justiça, pois foram alçadas ao crivo do e. Supremo Tribunal Federal para deliberação em última instância. A discussão proposta por intermédio do presente remédio heroico cinge-se, exclusivamente, em verificar a legalidade do comando de retomada do curso regular do processo na instância de piso, enquanto pender de julgamento o referido agravo interposto para o destrancamento do recurso extraordinário. Em síntese, o fundamento central invocado pela d. defesa é o de que o julgamento das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54 teria aplicação lógica ao presente caso. Os impetrantes sustentam que, de igual modo ao que determinado pela Excelsa Corte naquela assentada, o prosseguimento do processo de origem (e o consequente início do cumprimento do acordo de transação penal) deve aguardar o trânsito em julgado da controvérsia relativa à tipicidade da conduta imputada ao paciente. Todavia, numa análise perfunctória da questão, não diviso a possibilidade de aplicação analógica ao presente caso da ratio decidendi sufragada nas Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54. Com efeito, ao pronunciar-se pela impossibilidade de execução de pena desguarnecida do trânsito em julgado da respectiva decisão condenatória, o Pretório Excelso adotou como fundamento a garantia insculpida no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, segundo a qual “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Desse modo, a impossibilidade de execução provisória da sanção penal guarda estrita relação com o fato de o texto constitucional condicionar o juízo de culpa no processo penal ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Diferentemente do precedente paradigmático de lavra do e. Supremo Tribunal Federal, na hipótese em vértice, não se está diante de formulação de juízo de culpa, tampouco há pena imposta. Na verdade, neste caso, a persecução penal movida em desfavor do paciente no feito de origem encontra-se no incipiente estágio pré-processual de oferecimento e aceitação do acordo de transação penal. E, naturalmente, as condições do dito benefício não possuem natureza de pena. Deveras, a transação penal consiste em instituto despenalizador previsto pela Lei 9.099/95, cuja finalidade é evitar a deflagração da ação penal. Não se trata de antecipação nem de assunção de culpa. Por conseguinte, sem que haja ação penal instaurada nem juízo de culpa, não se pode cogitar de que as condições do acordo de transação penal equivalham à sanção penal. Em vista dessas considerações, ressoa-me inaplicável ao presente caso o preceito do art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal. Por isso, incogitável a incidência analógica dos fundamentos norteadores da deliberação das Ações Diretas de Constitucionalidade 43, 44 e 54. Nesse contexto, não identifico qualquer impedimento legal ou constitucional apto a determinar o sobrestamento do processo de origem enquanto se aguarda o julgamento do agravo em recurso extraordinário, na medida em que, conforme bem pontuado pela d. autoridade impetrada, cuida-se de espécie recursal via de regra desguarnecida de efeito suspensivo. Nessa esteira de raciocínio, o que se percebe com a presente impetração é a intenção da d. defesa de, por vias oblíquas, obter empréstimo de efeito suspensivo ao agravo interposto com a finalidade de destrancar seu recurso extraordinário. Todavia, falece a esta egrégia Turma Criminal competência para conferir efeito suspensivo a eventuais recursos extraordinários ou respectivos agravos. A d. defesa deve perseguir tal providência pela via processual adequada para tanto. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não detecto a existência da plausibilidade da fundamentação exposta apta a autorizar, neste momento, a suspensão da r. decisão impugnada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator